Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704428-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA EMBARGADO: SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA, SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA (ID 50046259) e pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ID 50112744) em face do acórdão de ID 49615487. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator